Tribunal: TJMT
Processo: 1013537-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013537-68.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. MOUSART SOUZA XAVIER
PACIENTE(S)
OLEVINO LARA DE MORAIS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando a existência de excesso prazo na prisão preventiva do paciente, que está recolhido ao cárcere desde a data de 02/03/2020, ou seja, há quase quatro meses, sem que tenha sido apreciado pelo d. magistrado singular o pedido de liberdade provisória protocolado pela i. defesa no dia 17/03/2020, tampouco iniciada a instrução criminal do processo originário, frisando, nesse aspecto, que, apesar dos autos originários terem sido remetidos ao Parquet em 27/03/2020, com a devolução ao d. juízo singular no dia 02/04/2020, a denúncia foi apresentada somente em 15/06/2020 e ainda não foi recebida, a revelar a desídia das autoridades públicas na condução do feito e a evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo.
Ainda nessa ordem de ideias, assevera que, por inexistir previsão para o retorno da normalidade dos serviços do Poder Judiciário no Estado de Mato Grosso, em razão da atual situação pandêmica ora vivenciada, inadmissível que o increpado seja mantido de forma indefinida no cárcere provisório, notadamente porque afirma não ter a i. defesa dado qualquer causa para o maior elastério no trâmite processual, além da inserção no sistema penitenciário colocar em risco a sua saúde, pois as conhecidas precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais brasileiros facilitam sobremaneira a proliferação do coronavírus no local.
Lado outro, aduz que, desde a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, conforme preconiza o art. 316, parágrafo único, do CPP, é indispensável a reapreciação da necessidade da medida extremada a cada 90 (noventa) dias mediante decisão motivada, o que não foi cumprido pela d. autoridade acoimada de coatora, a eivar de vício a custódia cautelar do paciente, ressaltando, ainda, a suficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, máxime porque considera de menor gravidade a conduta ilícita perpetrada, haja vista a apreensão de pequena quantidade de drogas.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, colocado em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 47869459 ao ID 47869468.
Na sequência, o i. órgão ministerial de 1o grau, na qualidade de terceiro interessado, acostou aos autos a petição e documentos de ID 47876459 ao ID 47897960.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, quanto ao alardeado excesso de prazo, há de se levar em conta que os interregnos de tempo previstos na legislação penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, pois, por não serem fatais nem peremptórios, admitem dilações diante das particularidades do caso concreto.
Assim, a elasticidade no trâmite processual em razão da pandemia do novo coronavírus, que exigiu a suspensão dos atos e prazos processuais e a instituição do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário mato-grossense, por se tratar de circunstância excepcional, que atinge toda a coletividade, e não de punição aos sujeitos encarcerados, não configura ofensa ao princípio da razoável duração do processo, de modo que, nesse momento inicial, considero temerário o relaxamento da prisão preventiva do paciente.
Lado outro, em relação ao argumento de que não foi cumprida a revisão periódica obrigatória da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n.o 13.964/2019, ressalto que, a meu ver, isto não leva à imediata soltura dos reclusos, mas apenas garante o direito à reanálise da necessidade da medida extremada, que deve se dar em cotejo com as particularidades do caso em apreço.
E, por fim, em exame apressado dos autos, próprio da fase inicial, não encontro razões para conceder ao paciente a liberdade provisória ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, porquanto inexistem evidências de que esteja inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus ou acometido de doença grave que o deixe extremamente debilitado, não sendo possível receber o tratamento adequado pela unidade carcerária; tampouco que é o único responsável por menores de 12 (doze) anos ou deficiente; e nada indica estar recolhido em estabelecimento carcerário inadequado, com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus, o que me faz concluir, ao menos por ora, que os benefícios requeridos não satisfazem os requisitos contidos na aludida recomendação, tampouco coadunam com as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Ressalto, ainda, que a mera alegação de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é campo fértil para a propagação do novo coronavírus não é suficiente para justificar o deferimento da liberdade provisória ou colocação do suspeito em regime domiciliar, caso contrário, diante da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, a concessão do benefício seria automática, dispensando qualquer análise casuística pelo magistrado, o que é inaceitável.
Há de se frisar que como a própria nomenclatura sinalizada a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim, além de demandar prévia análise do d. magistrado singular, nos termos do art. 4o e 5o, não garante imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
À vista disso, por ora, não encontro razões para afastar o paciente do cárcere provisório, porque não comprovada a imprescindibilidade da sua retirada do estabelecimento prisional por haver iminente e eloquente risco à sua saúde, ressaindo, ainda, da decisão constritiva que a sua liberdade representa perigo à ordem público, uma vez que aparentemente é contumaz na prática criminosa.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente OLEVINO LARA DE MORAIS.
No entanto, de ofício, determino ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, conforme preconiza o art. 316, parágrafo único do CPP, revise de imediato e fundamentadamente a necessidade da prisão preventiva do paciente na Ação Penal n.o 0010340-93.2020.8.11.0042, código 621261 e, na sequência, preste informações no presente mandamus, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de julho de 2020
Des. Gilberto Giraldelli
Relator